Tribunal: TJPA
Processo: 0809873-29.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809873-29.2020.8.14.0000
PACIENTE: GILDSON DOS SANTOS SOARES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
: HABEAS CORPUS. PRONÚNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ANTERIORMENTE DETERMINADAS PELO TRIBUNAL, MANTIDAS POR OCASIÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO SUPERIOR POR PARTE DO JUÍZO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO. REVOGAÇÃO INCABÍVEL. OSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 282 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

1. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal Justiça no sentido de que, para a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, exige-se, assim como na prisão preventiva, fundamentação específica que demonstre a necessidade da medida em relação ao caso concreto, e, no caso em comento, a decisão foi escorreita
.

2.
Quanto a manutenção das medidas cautelares por ocasião da decisão de pronúncia, de 24.08.2020, da mesma forma, percebe-se claramente que a fundamentação é idônea, além do Juízo, ter dado cumprimento à decisão emanada da Seção de Direito Penal, por ocasião de julgamento de Habeas Corpus anteriormente impetrado
. Constrangimento inocorrente. Denegação. Unânime.

Acórdão

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS,
acordam
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado,
por UNANIMIDADE de votos
,
DEN
E
GA
R

a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, plataforma por videoconferência, aos vinte e três dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS

com pedido de liminar
impetrado em favor de

GILDSON DOS SANTOS SOARES
, apontando como coator o
MM Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/Pa
.

Objetiva, o impetrante, em resumo, no presente
writ
, a revogação das medidas cautelares, determinadas pelo Tribunal ao Juízo tido por coator, que, por ocasião da decisão de pronúncia (
Proc. Nº 0009032-79.2018.8.14.0051), as manteve, sem a devida motivação e fundamentação, contrariando o disposto no § 2º pela lei 13. 964/19, a qual também modificou a cabeça do art. 312 CPP, que exige a demonstração de fatos novos e contemporâneos. Pede ao final, a concessão da ordem.

Os autos vieram a mim por prevenção, nos termos do despacho proferido pela Desa. Rosi Maria Gomes de Farias (ID Num
3813216), a qual aceitei.

Prestadas as informações de estilo (fls. 83/85-ID Num
3827165
), indeferi a liminar postulada (fls. 88-ID Num
3848072
), constando, por fim, parecer ministerial pela
denegação
do
writ
.

VOTO

Pretende-se com o presente remédio heroico, a revogação de medidas cautelares, determinadas pelo Tribunal, mantidas pelo Juízo
a quo
, por ocasião da decisão de Pronúncia, em desfavor do paciente,
pronunciado pela prática de homicídio

qualificado por motivo torpe e meio que dificultou a defesa da vítima em relação a Sônia da Silva Viana em concurso material (CP,

artigo 69) com 5 (cinco) tentativas de homicídios qualificados (CP, artigo 121, §2º, incisos I e IV c/c artigo 14, inciso II), tendo como

vítimas Gabriel Pereira Capucho, Glenda Cássia Viana Ferreira, Lucas Douglas Viana Ferreira, Carla Caroline Barboza Aiezza e

Carlisson Almeida Ferreira, bem como, com o delito previsto no artigo 347 do Código Penal, para, assim, determinar que ele seja

levado a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca de Santarém.

Pois bem. Esclareço que vou me ater tão somente quanto ao pedido de revogação das medidas cautelares, mantidas na decisão de pronúncia, vez que a prisão preventiva, logicamente foi substituída pelas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Iniciando os seus informes, à fl. 84-ID Num 3827165, diz o Juízo
a quo,
que não existe nenhuma ordem expedida, privando o Paciente de sua liberdade ou de seu direito de ir e vir.

Então, diante a documentação juntada aos autos, e, principalmente pelo que foi informado pelo Juízo apontado por coator, de plano, entendo que não é o caso de conceder a ordem, senão vejamos.

É que, por ocasião do julgamento do HABEAS CORPUS nº
0808797-38.2018.8.14.0000, no dia 17.12.2018, a Seção de Direito, por maioria, vencida a Relatora originária Desa.
Rosi Maria G de Farias,
acompanhando o meu voto,
concedeu a ordem
,
sob o entendimento de que, com o fim da instrução processual, a prisão preventiva do paciente não se sustentava mais, devendo então ser posto em liberdade,
desde que impostas algumas medidas cautelares diversas da prisão
, previstas no art. 319 do CPP, a serem aplicadas pelo juízo de primeiro grau, com exceção daquela presente no inciso VII do referido artigo.

Assim,
em atenção a determinação superior, o Juízo corretamente
, às fls. 30/32,
cumpriu o que foi deliberado no aresto da Seção de Direito Penal
, substituindo a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, em estrita obediência aos arts. 315, 319 e 320 do CPP. Da mesma forma, verifica-se que
foram observados, para decretação das medidas alternativas, o disposto no artigo 282 do CPP
. Consta da decisão:

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA CRIMINAL

1 –
Conforme Ofício nº 403/2018-PSDP esse Juízo toma ciência que o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará concedeu ordem de habeas corpus em favor do acusado nos seguintes termos: Por maioria de votos, vencidas as Exmas. Des. Rosi Maria Gomes de Farias (Relatora) e Vânia Lúcia Carvalho Siqueira, que votaram pela denegação, a Egrégia Seção de Direito Penal concedeu a ordem, para substituir a prisão preventiva do paciente pelas medidas cautelares diversas da prisão, estabelecidas no artigo 319 do Código de Processo Penal Brasileiro, a serem aplicadas a critério do magistrado de 1º Grau, excetuando-se, desde logo, a fiança., pois, ordem judicial não se discute se cumpre, por isso, determino que seja nesse processo expedido competente Alvará de Soltura em favor do acusado, que deverá de imediato ser colocado em liberdade, salvo se por outro motivo tiver de ser colocado em liberdade
. * Grifo meu

2 – Por outro lado, considerando que foi facultado a esse Juízo a fixação das medidas cautelares, passo a dar cumprimento a essa determinação do Tribunal de Justiça, destacando que o Código de Processo Penal fixa em seus artigos 319 e 320:

Art. 319. São medidas cautelares diversas da prisão:

I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;

II - proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;

III - proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;

IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;

V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;

VI - suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais;

VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração;

VIII - fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial;

IX - monitoração eletrônica.

§ 1º (Revogado).

§ 2º (Revogado).

§ 3º (Revogado).

§ 4º A fiança será aplicada de acordo com as disposições do Capítulo VI deste Título, podendo ser cumulada com outras medidas cautelares.

Art. 320. A proibição de ausentar-se do País será comunicada pelo juiz às autoridades encarregadas de fiscalizar as saídas do território nacional, intimando-se o indiciado ou acusado para entregar o passaporte, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

Pois bem, diante da determinação Superior de substituição da prisão pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão em desfavor do acusado entendo necessário destacar que aludidas medidas serão as seguintes:

1. Não cometer um novo crime ou contravenção penal.

2. Residir no endereço declarado, relacionando-se bem com seus familiares e vizinhos, devendo comunicar com antecedência a esse Juízo eventual mudança de endereço;

3. Comparecer nesse Juízo mensalmente, especialmente em um dos dias designados no calendário de apresentação, para informar e justificar suas atividades;

4. Se recolher na sua residência todos os dias úteis até as 21:00 horas e lá permanecer até as 07:00 horas.

5. Se recolher em sua residência durante as 24 (vinte e quatro) horas do dia naqueles que não forem dias uteis (domingos e feriados).

6. Não usar ou portar em hipótese alguma, entorpecentes e bebidas alcoólicas.

7. Suspensão do exercício de função pública de policial militar no serviço operacional, devendo exercer unicamente atividades administrativas e no interior de quartel, uma vez que há justo receio de utilização da função para a prática de infrações penais e/ou coação de testemunhas.

8. Proibição de manter posse e porte arma de fogo, seja da arma da PMPA, seja particular, estando suspensas todas as autorizações legais de posse e porte de arma de fogo.

9. Não frequentar bares, boates, casas de Show, locais de prostituição, jogos, torneios de futebol ou baralho e lugares similares.

10. Visando a obtenção da verdade real determino que o acusado não poderá manter qualquer espécie de contato, INCLUSIVE POR MEIOS ELETRÔNICOS E POR TERCEIRAS PESSOAS, com as testemunhas ouvidas por esse Juízo, em especial as arroladas pelo Ministério Público do Estado do Pará.

11. Proibição de se ausentar do país, procedente a entrega do passaporte a esse Juízo, ou então, prestar declaração de que não possui aludido documento.

12. Submeter-se à fiscalização das autoridades encarregadas de supervisionar as presentes condições;

Nesta oportunidade considerando que não existe até o momento monitorização por tornozeleira eletrônica em Santarém entendo, por enquanto, impossível a imposição dessa medida cautelar, situação que poderá ser revista se houver instauração desse sistema nesta Comarca.

Por outro lado, importante é destacar que o acusado deverá ser intimado pessoalmente dessa decisão, através de seus Superiores Hierárquicos, até porque o cumprimento das medidas cautelares nº 07 e 08 será necessário o conhecimento e medidas concretas dessas autoridades.

Por fim, anoto que o não cumprimento de qualquer uma das medidas cautelares fixadas nessa decisão levará esse Juízo de imediato a proceder a DECRETAÇÃO novamente da prisão preventiva do acusado por não obediência a essa determinação.

3 – Expedição dos documentos necessários autorizada.

4 – Após formalizem os autos e retornem conclusos para a decisão pendente do pedido da defesa.

Santarém, 17.12.2018.

Gabriel Veloso de Araújo

Juiz de Direito

É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal Justiça no sentido de que, para a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, exige-se, assim como na prisão preventiva,
“fundamentação específica que demonstre a necessidade da medida em relação ao caso concreto”,
e, no caso em comento, a decisão foi escorreita, conforme se verifica da transcrição acima.

Também, ressalta a douta Procuradora de Justiça que oficia no presente, que o paciente “
responde a outras três ações penais, em crimes dolosos

contra a vida, envolvendo uso de arma de fogo, em todos
”, anexando ainda, dados do Sistema LIBRA, atestando que GILSON responde a vários processos criminais. * Grifo meu

Quanto a manutenção das medidas cautelares por ocasião da decisão de pronúncia, de 24.08.2020, da mesma forma, percebe-se claramente que a fundamentação é idônea, dizendo o Juiz, na parte que interessa:

“
Nesta oportunidade considerando que acusado, por força de ordem de habeas corpus, está respondendo esse processo em

liberdade lhe concedo o direito, nessa qualidade, se desejar, de recorrer em liberdade, por outro lado, quanto ao pedido de

revogação das medidas cautelares impostas por esse Juízo, por ordem do Egrégio Tribunal de Justiça na mesma ordem de habeas

corpus, entendo que não seja o caso de revogação, especialmente tendo em vista a gravidade dos fatos a serem analisados no caso

e pelo fato de que o acusado obteve graças a essas medidas cauteles o benefício da liberdade provisória, com isso, mantenho

inalteradas todas as condições impostas por esse Juízo ao acusado, diga-se novamente de passagem, cumprindo ordens do Egrégio

Tribunal de Justiça do Estado do Pará
”
.

Então, diante da
situação jurídica específica do ora paciente,
julgo coerente a manutenção das medidas cautelares, determinadas pelo Tribunal, vez que corretamente aplicadas pelo Juízo, apontado por coator, de modo que devem ser prestigiadas.

POSTO ISSO,
VOTO NO SENTIDO DE DENEGAR A ORDEM DE
HABEAS CORPUS
, NA TRILHA, INCLUSIVE, DO PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

Belém-PA, 23 de novembro de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 24/11/2020